Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-02.2008.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-02.2008.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (APELADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MARIENE ABREU FAGUNDES (APELANTE), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (APELANTE), JUSSARA ROSELIA FERRETI FAGUNDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JUSSARA ROSELIA FERRETI FAGUNDES (APELADO), MARIENE ABREU FAGUNDES (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (APELADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELADO), SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - CPF: 364.871.238-11 (ADVOGADO), SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - CPF: 364.871.238-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À PASSAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO – MENÇÃO NO RELATÓRIO DE AÇÃO DIVERSA A NATUREZA DOS AUTOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 –
AMBOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Deve ser observado o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, quando da condenação de honorários nas ações de desapropriação.

Constatado no v. acórdão contradição em relação aos honorários advocatícios, o vício deve ser sanado no âmbito dos embargos (artigo 1.022 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, negou provimento ao recurso de apelação da 2º embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação do 1º embargante.

Em suas razões, o 1º embargante alega inicialmente, erro material, pois restou consignado erroneamente no Acórdão (ID. 203855657), que o objeto da presente Apelação Cível seria a “instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão de energia elétrica”, quando em verdade, demanda não tem a finalidade de instituir Servidão Administrativa, mas sim, trata-se de Ação de Desapropriação de Imóvel Rural, visando a transferência compulsória e adjudicação de parte de uma propriedade privada dos Requeridos que foi invadida e ocupada pela empresa, em decorrência da construção de uma PCH.

Em seguida, aduz que o acórdão é omisso, pois não houve manifestação quanto ao índice, taxa e termo inicial dos juros e correção monetária a ser aplicado em sede de liquidação de sentença.

Por sua vez, o 2º embargante também alega o mesmo erro material aduzido pelo 1º embargante.

Além disso, argui que:

- o Acórdão incorreu em Erro Material gravíssimo, porquanto pautou-se em certidão referente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa (Código 8570 | Processo 0000898- 08.2008.8.11.0048), enquanto que a discussão travada nestes autos versa sobre a Ação de Desapropriação (Código 8092 Processo 0000394-02.2008.8.11.0048), e que isto prejudicou, sobremodo, a apreciação do seu recurso de apelação, maculando integralmente o resultado do julgamento desta ação;

- há contradição primária e interna ao próprio laudo pericial, cuja complementação diverge e muito do parecer inicialmente apresentado;

- há obscuridade no julgado, pois não houve descrição, individualização e delimitação do perímetro da suposta área de posse a ser indenizada, sobretudo, porque deverá indenizar, terá o direito ao título aquisitivo transmitido pelo embargado;

- o acórdão recorrido não se pronunciou nem manifestou especificamente sobre a tese jurídica fundada na prevalência da regra especial (artigo 27 da Lei Geral das Desapropriações) sobre a regra geral (artigo 85, §2º do CPC) na hipótese da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De modo, requerem os embargantes, o pronunciamento jurisdicional sobre todas as teses jurídicas articuladas, mormente para efeitos de prequestionamento perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões no id. 205327170.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Assim, fica desde já retificado o acórdão para constar no voto que a demanda versa sobre Ação de Desapropriação de Imóvel Rural, visando a transferência compulsória e adjudicação de parte de uma propriedade privada dos Requeridos que foi invadida e ocupada pela empresa, em decorrência da construção de uma PCH.

Dos aclaratórios do 1º embargante

Sem razão o embargante, haja vista que o acórdão manteve a sentença no tópico relacionado pela parte, de modo que o acréscimo feito, obedecerá os mesmos consectários arbitrados pelo Juízo singular, qual seja, correção monetária pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da efetiva ocupação.

Dos aclaratórios do 2º embargante

Sem razão o recorrente, pois a arguição de falta de intimação correta não foi aduzida nem em Contestação e nem nas razões do apelo.

Ademais, cumpre salientar que o Perito Judicial seguiu a NBR 14653 da ABNT, que disciplina as metodologias e parâmetros aplicáveis nos laudos e pareceres de avaliação mercadológica de imóveis.

Não há qualquer irregularidade ou equívoco no laudo pericial entranhado aos autos, que se mostra completo e esclarecedor. Importante ressaltar que a prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes, de modo que o perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se a prova pericial seguiu todos os protocolos, não há qualquer invalidade.

Quanto aos honorários sucumbenciais, com razão a parte embargante, pois não houve no acórdão manifestação sobre a tese jurídica fundada na prevalência da regra especial (artigo 27 da Lei Geral das Desapropriações) sobre a regra geral (artigo 85, §2º do CPC) na hipótese da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso concreto, deve-se considerar a prevalência da Lei Especial sobre a Lei Geral, em observância ao Princípio da Especialidade, pois o caso em testilha, rege-se pelo Princípio da Especialidade e, a própria sentença, reconheceu que a “propriedade” trata-se de um direito fundamental, erigido a patamar Constitucional, (artigo 5º, xxii da CF/88), portanto deverá prevalecer a regra especial encartada na Lei Geral das Desapropriações.

No dispositivo da sentença recorrida, o douto magistrado singular julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando a parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Desse modo, o art. 27, § 1º do mencionado Decreto-lei 3.365/41, estabelece que “
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto
”.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para corrigir o erro material aventado, ficando retificado o acórdão nos termos dos fundamentos acima alinhavados e, quanto aos honorários sucumbenciais, observando o disposto no Art. 27, § 1º do Decreto-Lei n. 3365/41, fixo-os em 5% sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024